Tribunal: TJDFT
Processo: 0703021-19.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703021-19.2020.8.07.0018 APELANTE: NEDER ALVES DAS NEVES APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O apelante-impetrante, professor da SEE-DF, pede a gratuidade de justiça e não efetua o preparo do recurso. Nos termos do art. 99, §2o, do CPC, ao apelante-impetrante para juntar, em 5 dias, seu contracheque atualizado, para permitir a análise dos pressupostos legais para concessão do benefício postulado. Brasília - DF, 28 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora